Tribunal: TJDFT
Processo: 0712884-45.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712884-45.2023.8.07.0001 RECORRENTE: RVS - CONSTRUCOES E INCORPORACOES EIRELI RECORRIDO: RENATO CESAR VARTULI DA SILVA, TODDE ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL COM O PRIMEIRO RÉU. CONTRATO ESCRITO COM A SEGUNDA RÉ. ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. NÃO RECONHECIMENTO. AJUSTE NO MONTANTE DEVIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA RÉ. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas por TODDE ADVOGADOS E CONSULTORES ASSOCIADOS (autor) e RVS – CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI e RENATO CÉSAR VARTULI DA SILVA (réus) contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a empresa ré ao pagamento de honorários advocatícios. 2. O autor ajuizou ação de cobrança contra o primeiro réu (Renato César Vartuli da Silva) com base em alegado contrato verbal, requerendo sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios por serviços prestados em processos específicos. 3. Em relação à segunda ré (RVS – Construções e Incorporações EIRELI), a cobrança decorre de um contrato escrito, sendo pleiteada a responsabilidade solidária do primeiro réu, sob o argumento de que também atuava como responsável financeiro e garantidor dos serviços contratados. 4. A empresa ré sustenta que realizou pagamentos parciais e contesta a cobrança integral de honorários advocatícios, alegando que parte dos valores não foi devida ou deveria ser reduzida em razão da revogação do mandato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 5. Há três questões em discussão: (i) a existência de contrato verbal entre o autor e o primeiro réu, apto a gerar obrigação de pagamento de honorários advocatícios; (ii) a responsabilidade solidária do primeiro réu em relação ao contrato escrito celebrado entre a empresa ré e o escritório de advocacia, tendo em vista a suposta atuação do primeiro réu como garantidor da obrigação; e (iii) a adequação dos valores cobrados, especialmente quanto à proporcionalidade dos honorários de êxito e à incidência de taxas de manutenção. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. A relação contratual entre o autor e a sociedade empresária foi comprovada por meio de contrato escrito, impondo-se o cumprimento das cláusulas pactuadas. 7. A inexistência de prova robusta quanto à contratação verbal do primeiro réu afasta sua responsabilização pelo pagamento dos honorários advocatícios. 8. Não há responsabilidade solidária do primeiro réu em relação ao contrato com a segunda ré, pois sua atuação fora apenas de representação da sociedade, uma vez que inexiste cláusula expressa na condição de garantidor do contrato. 9. A cobrança de valores adicionais por taxa de manutenção e honorários integrais, sem consideração da revogação de mandato, exige adequação, sendo ajustado o montante devido para R$ 151.638,36. 10. Mantida a sucumbência recíproca na proporção de 50% para cada parte, com majoração dos honorários recursais devidos pelo autor em 2%. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso da ré parcialmente provido. Recurso do autor não provido. A parte recorrente alega que o acórdão combatido encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o, 11, 489, §1o, incisos III, IV e V, e 1.022, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional e deficiência na fundamentação do acórdão combatido; b) artigos 112, 113, §1o, inciso IV, e 884, todos do Código Civil e 22, §2o, da Lei no 8.906/94, ao manter a condenação ao pagamento integral de honorários advocatícios, mesmo com a revogação do mandato antes da conclusão do serviço, desrespeitando os princípios da proporcionalidade, boa-fé e vedação ao enriquecimento sem causa; c) artigos 373, inciso I, do CPC e 35, inciso IV, da Lei 8.906/94, ao validar a cobrança de taxa de manutenção sem comprovação da efetiva prestação de serviços jurídicos; d) artigos 434, 435 e 1.014, todos do CPC, porque admitiu documentos juntados de forma extemporânea na fase recursal, comprometendo o contraditório, a ampla defesa e a regularidade do processo, em prejuízo à parte recorrente; e) artigos 80, incisos I, II e III, e 81, ambos do CPC, buscando o reconhecimento da litigância de má-fé da parte autora, com a consequente imposição das penalidades legais cabíveis. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 3o, 11, 489, §1o, incisos III, IV e V, e 1.022, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, porque “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no que se refere à invocada ofensa aos artigos 112, 113, §1o, inciso IV, 884, todos do CCB, 22, §2o, 35, inciso V, ambos da Lei no 8.906/94, 80, incisos I, II e III, 81, 373, inciso I, 434, 435 e 1.014, todos do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028